Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722115-72.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JACQUELINE DE CARVALHO DEMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORASEXTRAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. DANO MATERIAL. REJEIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na lide em que se discute o não recolhimento de contribuições em favor da PREVI, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. 2. É quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada, consoante súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Aplica-se a teoria da actio nata (art. 189 do Código Civil), visto que antes de o Autor obter a sentença judicial trabalhista não havia certeza quanto ao direito à percepção de horas extras e, por conseguinte, não existia a certeza da violação ao seu direito ora invocado, o que só ocorreu com o advento do trânsito em julgado da sentença trabalhista. 3. A reserva matemática consiste no valor necessário para tornar possíveis os pagamentos futuros que serão revertidos aos beneficiários de plano de previdência complementar. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é do participante (50%) e do patrocinador (50%), em estrita observância ao regulamento da PREVI e aos próprios termos das teses abordadas pelo Tema 955, em sede de recursos repetitivos, no Superior Tribunal de Justiça 4. O Benefício Especial Temporário é um benefício especial que foi instituído em razão de superávits constatados à época de sua criação. Não pode ser revisto ante a revisão do benefício principal, devido à sua natureza temporária, que se assemelha a dividendos. 5. O não pagamento pelo Banco do Brasil das horas extras, em razão da controvertida jurisprudência que cercava a interpretação da lei trabalhista, não se caracteriza como ato ilícito. Logo, não é possível reconhecer o direito à indenização por dano material. 5.1. O não recolhimento das contribuições sobre as horas extras não gerou à Autora dano patrimonial que deva ser reparado, porque a Autora e o patrocinador têm a possibilidade de verter quantias para o plano de benefícios, de tal modo que as mencionadas horas extras possam passar a compor o cálculo do benefício complementar, inclusive retroativamente. 6. Não se discute indenização material decorrente de ato ilícito, mas tão somente complementação de benefício de aposentadoria, para a qual é necessário que o Banco do Brasil cumpra sua obrigação de recompor a reserva matemática na parte que lhe cabe. 7. Dada a sucumbência recursal de ambos os Réus e da Autora, a verba sucumbencial é redimensionada para serem majorados os honorários advocatícios impostos aos Réus de 15% para o percentual de 18% sobre o valor da condenação e ser a parte Autora condenada ao pagamento dos honorários advocatícios recursais em favor dos advogados dos Réus, no valor total de 10% (dez por cento) do valor da causa, com suporte no artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC. 8. Rejeitadas as preliminares e prejudiciais de mérito. Apelos desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927 do Código Civil, requerendo, em síntese, que seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade. Em contrarrazões, a segunda recorrida (PREVI), pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 25059623 - Pág. 37). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, e 927, ambos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela PREVI, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029